Tribunal: TJSP
Processo: 0035263-98.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança c.c. reintegração de posse de bens móveis - Feito originariamente distribuído perante o suscitante e remetido ao suscitado em razão da cláusula de eleição de foro – Após 8 anos, o suscitado reconhece a suposta incompetência absoluta alegando possuir a ré personalidade jurídica de direito público e determina a devolução dos autos ao suscitante

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de cobrança c.c. reintegração de posse de bens móveis - Feito originariamente distribuído perante o suscitante e remetido ao suscitado em razão da cláusula de eleição de foro – Após 8 anos, o suscitado reconhece a suposta incompetência absoluta alegando possuir a ré personalidade jurídica de direito público e determina a devolução dos autos ao suscitante (sede de ré) - Impossibilidade – O Consórcio réu é associação civil e possui personalidade jurídica de direito privado – Nenhuma das partes se manifestou sobre a incompetência do juízo e o conflito não foi suscitado na ocasião da primeira remessa - Estabilização da demanda - Prevalência do juízo eleito – Há paridade entre as partes - Validade da estipulação firmada em contrato bilateral – Inteligência dos artigos 63, 64 e 65 do CPC – Competência, ademais, de natureza relativa – Incidência da Súmula 33 do C. STJ – Inexistência de burla ao juízo natural ou abusividade da referida cláusula de eleição - Procedente o Conflito – Competente o MM. Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0035263-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é suscitante MMo JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA DE SÃO PEDRO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
35a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito,
declararam competente o MM. Juízo suscitado (MM. Juiz de Direito da 35a Vara
Cível Central da Capital). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.309 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0035263-98.2020.8.26.0000 Comarca
de São Pedro
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de São Pedro
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 35a Vara Cível Central da
Capital.
Interessados: Cia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo
CODASP, Consórcio Intermunicipal Serras e Águas, Municípios de
Capivari, Charqueada, Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e São
Pedro.
Conflito Negativo de Competência
Ação de
cobrança c.c. reintegração de posse de bens móveis -
Feito originariamente distribuído perante o suscitante
e remetido ao suscitado em razão da cláusula de
eleição de foro Após 8 anos, o suscitado reconhece a
suposta incompetência absoluta alegando possuir a ré
personalidade jurídica de direito público e determina
a devolução dos autos ao suscitante (sede de ré) -
Impossibilidade O Consórcio réu é associação civil e
possui personalidade jurídica de direito privado

Nenhuma
das
partes
se
manifestou
sobre
a
incompetência do juízo e o conflito não foi suscitado
na ocasião da primeira remessa - Estabilização da
demanda - Prevalência do juízo eleito Há paridade
entre as partes - Validade da estipulação firmada em
contrato bilateral Inteligência dos artigos 63, 64 e 65
do CPC Competência, ademais, de natureza relativa
Incidência da Súmula 33 do C. STJ Inexistência de
burla ao juízo natural ou abusividade da referida
cláusula de eleição - Procedente o Conflito

Competente o MM. Juízo suscitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de São Pedro em face
do MM. Juiz de Direito da 35a Vara Cível Central da Capital, nos
autos da ação de cobrança cumulada com reintegração de posse de
bens móveis ajuizada por Companhia de Desenvolvimento Agrícola
de São Paulo CODASP contra o Consórcio Intermunicipal Serras
e Águas e os Municípios de Capivari, Charqueada, Piracicaba, Rio
das Pedras, Saltinho e São Pedro.
A ação foi distribuída em 2012 ao MM. Juízo
suscitante, que determinou a redistribuição dos autos a uma das
varas cíveis do Foro Central da Capital, por entender que a demanda
deveria ser processada perante o foro eleito pelas partes em sede de
contrato (fl. 05).
Após quase 8 anos da aludida redistribuição,
alegando possuir o Consórcio personalidade jurídica de direito
público, o MM. Juízo da 35a Vara Cível Central da Capital
reconheceu sua incompetência absoluta, com fulcro no artigo 64,
§1o, do CPC e determinou a remessa dos autos à Comarca de São
Pedro, sede do Consórcio réu (fl. 1060, origem).
Contemplado pela remessa, o MM. Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de São Pedro suscitou o presente conflito argumentando
que embora a sede esteja localizada na Comarca de São Pedro, o
Consórcio Intermunicipal Serras e Águas possui natureza jurídica de
associação civil, sem fins lucrativos, consoante o art. 1o do
respectivo Estatuto Social (fls. 02/03 e 07).
Designou-se o juízo suscitado para a apreciação de
eventuais medidas urgentes (fl. 27).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto, ambos os magistrados recusam a competência para
processar a ação.
Assiste razão ao suscitante.
Isso porque, não há falar-se em incompetência
absoluta, eis que, ao contrário do alegado pelo suscitado, o
Consórcio réu é uma associação civil, com personalidade jurídica de
direito privado, conforme se extrai do Estatuto Social encartado aos
autos (fls. 07/19).
Cuida-se, portanto, de competência territorial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza relativa, não se permitindo sua proclamação de ofício, nos
termos dos artigos 64, § 1o, e 65, caput, do Código de Processo
Civil.
Nesse cenário, vale destacar o teor da Súmula no
33 do C. Superior Tribunal de Justiça veda a declaração da
incompetência de ofício: “A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício.”
No mais, a despeito da distribuição inicial do feito
ao juízo suscitante e a posterior remessa ao suscitado - há 8 anos -
não houve qualquer provocação da parte contrária sobre a
incompetência e, tampouco, suscitou-se conflito de competência na
ocasião. Nesse contexto, inviável para o magistrado, seu
reconhecimento ex officio, não somente pelo equívoco atinente às
razões alegadas, mas também em virtude da estabilização da
demanda.
No tocante à cláusula de eleição de foro, o art. 63,
do CPC confere às partes modificarem a competência em razão do
valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda
de direitos e obrigações, facilitando-lhe, assim, o acesso à Justiça.
Nesse sentido, dispõe a Súmula no 335, do E.
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É valida a cláusula de eleição do foro para os
processos oriundos do contrato”.
Assim, deve prevalecer o foro de eleição pactuado
pelas partes para dirimir eventuais questões oriundas do contrato do
qual decorreu a ação em comento.
Até porque há paridade para contratar entre as
partes, inexistindo desequilíbrio na relação, razão pela qual não se
cuida de caso a ensejar a aplicação do § 3o, do art. 63, do CPC
(“Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”).
Vale ressaltar que a disposição contratual não
violou o princípio do juiz natural, já que se limitou a eleger o Foro
da Comarca da Capital (fl. 25), sem indicar juiz certo, sendo o MM.
Juízo suscitado contemplado pela livre distribuição do feito.
Sobre a matéria, firmou-se entendimento no
mesmo sentido na C. Câmara Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação para rescisão
de contrato de cessão de direitos sobre imóvel Foro de
eleição - Feito originariamente distribuído perante o
suscitado, com base em cláusula de eleição de Foro
Remessa do feito determinada à consideração do
domicílio da ré Inadmissibilidade Prevalência do
juízo eleito pelas partes
Validade da estipulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmada em contrato bilateral - Ação que versa sobre
direito pessoal, possibilitando a modificação da
competência genericamente prevista Inteligência dos
artigos 63, 64 e 65 do CPC Competência, ademais, de
natureza relativa Incidência da Súmula 33 do C. STJ
Inexistência de burla ao juízo natural ou abusividade da
referida cláusula de eleição - Precedente desta C.
Câmara Especial Conflito acolhido Competente o
suscitado (4a Vara Cível da Comarca de Mogi das
Cruzes).” (CC no 0.021.801-45.2018.8.26.0000 v.u. j.
de 13.08.18 Rel. RENATO GENZANI FILHO).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
cobrança. Eleição contratual da Comarca da Capital.
Propositura em conformidade com a cláusula de eleição
de foro. Juízo da Comarca de São Paulo que declina da
competência
em
razão
da
impossibilidade
dos
contratantes elegerem comarca que não atenda às regras
de
competência
do
Código
de
Processo
Civil.
Inadmissibilidade. Prevalência da competência prevista
na cláusula de eleição de foro, diante da validade da
cláusula. Impossibilidade, ademais, de declinação de
ofício da competência relativa. Conflito procedente.
Competência
do
Juízo
Suscitado.”
(CC
no
0.048.570-27.2017.8.26.0000 v.u. j. de 27.11.17 Rel.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI).
Daí o porquê, julgo procedente o conflito,
competente o MM. Juízo suscitado (MM. Juiz de Direito da 35a
Vara Cível Central da Capital).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)